Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-70.2015.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002508-70.2015.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MAISA FIDELIS GONCALVES PYRAMIDES - CPF: 013.197.536-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ROMERO NAYA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP - CNPJ: 11.246.895/0001-65 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

AUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU:
BRAULIO ALVARENGA NAYA – EPP e

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA – DIREITO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA GERAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas constitucionalmente previstas e essenciais à dignidade humana somente é necessária quando restar comprovada à omissão da Administração Pública ou ainda em casos de risco iminente à saúde e à vida, o que não ocorre in casu, devendo a sentença reexaminada ser ratificada nos seus próprios termos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO

referente à Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0002508-70.2015.8.11.0046, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (Id: 128105665 – páginas 72 a 73).

Não foi apresentado Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença em exame Id: 130195157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO

referente à Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0002508-70.2015.8.11.0046, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (Id: 128105665 – páginas 72 a 73).

O objeto da ação é a retomada imediata das obras de pavimentação asfáltica, conforme Contrato n° 104/2014/00/00-SETPU, na Avenida Prefeito Valdir Masutti, BR 364, entre as ruas Ceará, Goiás, Pará, Maranhã, Rio de Janeiro, Alagoas e Piauí.

Pois bem.

Colhe-se da parte da sentença em reexame:

“Por oportuno, insta mencionar que se encontra pacificado no âmbito da Suprema Corte brasileira que em regra não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador na formulação de politicas públicas (...) Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Em razão da presente decisão, revogo a tutela de urgência concedida nos autos. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários de sucumbência. (...) ”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a pretensão inicial tenha sido julgada improcedente, só passa a ter efeito após o reexame necessário.

No presente caso, por se tratar de Ação Civil Pública aplica-se o disposto no artigo 19, da Lei 4717/1965, que regula a Ação Popular, por analogia, conforme entendimento jurisprudencial, vejamos:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. 1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário. 2. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 475, § 1º, do CPC/73 apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC/73, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1264666/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)”

Com efeito, é cediço que a pavimentação asfáltica é direito fundamental de segunda geração, consistindo em uma obrigação de fazer do Estado ou prestação positiva, tornando o munícipe credor da obrigação.

Não obstante, conforme bem ponderado pelo Juízo de Origem, se encontra pacificado no âmbito da Suprema Corte brasileira que em regra não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador na formulação de politicas públicas, sendo tal intromissão devida apenas quanto este reiteradamente mediante omissão descumpre preceitos constitucionais. É certo que alegação de reserva do possível, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da administração pública, cabendo deste modo ao Judiciário perquirir se o administrador tem adotado medidas efetivas no intuito de alcançar os objetivos constitucionais nas medidas de suas disponibilidades financeiras.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário somente é legitima quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, que não é o caso dos autos.

Ademais, não restou comprovado qualquer vício ou flagrante de ilegalidade que justifique a intervenção judicial, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – SERVIDORES EM GREVE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PREJUDICADO. Configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando não demonstrada a omissão em propiciar o transporte público escolar. (N.U 0010569-24.2014.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)”

Com essas considerações, agiu com acerto o Magistrado a quo ao não acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023